Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-78.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003936-78.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON ANUNCIACAO MENDES - CPF: 452.492.881-20 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte de passageiro e extravio temporário de bagagem. O autor adquiriu passagem para o trajeto Campo Grande/MS – Cáceres/MT, tendo sido deixado para trás na cidade de Cuiabá/MT após parada para higienização do ônibus. A bagagem, contendo pertences pessoais e acessórios funcionais de sua atividade como policial civil, seguiu desacompanhada, sendo localizada apenas após 1 mês e 27 dias na cidade de Cascavel/PR. A empresa alegou culpa do consumidor e impossibilidade de envio da bagagem em razão do conteúdo. Sentença de procedência mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da empresa transportadora pelo extravio temporário da bagagem do passageiro; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e dos arts. 734 e 735 do Código Civil, respondendo por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de força maior, o que não ocorreu no caso.

4.

Não há nos autos prova suficiente de que o passageiro tenha contribuído para o extravio da bagagem, sendo incontroverso que dois passageiros foram deixados para trás e que a empresa não soube informar, naquele momento, o paradeiro do veículo.

5.

O conteúdo da bagagem, ainda que incluísse itens relacionados à atividade policial, não afasta o dever de guarda e restituição, tendo sido a mala regularmente despachada pela empresa.

6.

O extravio prolongado da bagagem (quase dois meses), somado ao deslocamento interestadual necessário para sua recuperação, configura abalo à esfera moral do consumidor, sendo aplicável o entendimento consolidado do STJ sobre a caracterização do dano moral in re ipsa nesses casos.

7.

O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003936-78.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda

Recorrida(s):

Adilson Anunciação Mendes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora, contados da citação.

Em relação a correção monetária, a Lei 14.905 prevê o IPCA/IBGE como indexador oficial para o cálculo da correção, conforme parágrafo único do art. 389, do Código Civil.

Em relação aos juros de mora, a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389, do CC, conforme nova redação do artigo 406 do Código Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.
”.

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu passagem para viagem no trecho Campo Grande/MS – Cáceres/MT, com embarque previsto para o dia 18/12/2023, às 15h34, tendo sido deixado para trás na cidade de Cuiabá/MT, juntamente com outro passageiro, após parada para higienização do ônibus. Alega que foi realocado em outro veículo, mas sem sua bagagem, a qual continha objetos pessoais e acessórios funcionais de sua atividade policial. Após quase dois meses de espera, foi informado de que a mala estava em Cascavel/PR, tendo que deslocar-se até lá para recuperá-la.

A ré, em contestação, sustentou que o autor não retornou ao ônibus no horário previsto e, por isso, a bagagem seguiu sozinha até o destino final. Alega que a presença de munições na mala impediu seu reenvio, razão pela qual disponibilizou passagem gratuita para que o autor a buscasse pessoalmente.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa transportadora pelo extravio temporário da bagagem do consumidor. A relação jurídica em exame está indubitavelmente submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviços por eventuais falhas na execução do contrato.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor adquiriu bilhete de passagem junto à ré para o dia 18/12/2023, com poltrona nº 43, no trecho Campo Grande/MS – Cáceres/MT.

Consta dos autos que, após parada na cidade de Cuiabá/MT, o veículo da empresa seguiu viagem deixando para trás o autor e outro passageiro, fato que resultou no extravio da bagagem. Tal narrativa, inclusive, é admitida pela própria ré em sua peça de defesa, ainda que procure atribuir culpa exclusiva ao autor.

Contudo, não há nos autos prova suficiente de que o autor tenha desrespeitado o tempo de embarque. Ao contrário, a impugnação apresentada confirma que dois passageiros foram deixados para trás e que a empresa sequer soube informar, naquele momento, o paradeiro do veículo. Ademais, o autor dirigiu-se prontamente ao guichê da empresa, foi realocado em outro ônibus e registrou boletim de ocorrência, demonstrando sua diligência.

É igualmente incontroverso que a mala permaneceu extraviada por um período de aproximadamente 1 mês e 27 dias, sendo posteriormente localizada na cidade de Cascavel/PR. Somente em 15/02/2024 a empresa disponibilizou voucher de passagem para que o autor, policial civil, deslocasse-se até o estado do Paraná a fim de recuperar seus pertences, os quais incluíam dois carregadores de pistola e trinta munições.

O argumento de que tais itens não poderiam ser transportados pela viação, por não se enquadrarem como “bagagem”, não se sustenta juridicamente como excludente de responsabilidade.

A bagagem foi despachada sob a guarda da empresa, e esta assumiu o dever de restituí-la no destino final, conforme expressamente previsto nos arts. 734 e 735 do Código Civil,
in verbis:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. (...)

Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva

O conteúdo da bagagem, além de relacionado à atividade profissional do consumidor, em nada alterou o fato central: a prestação do serviço foi defeituosa, pois não entregou os bens confiados de forma íntegra e tempestiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o extravio temporário de bagagem, especialmente quando prolongado, configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais, independentemente de prova específica (dano moral in re ipsa). O próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, inclusive para transporte terrestre.

'AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DO VALOR.

1
."O extravio de bagagem por longo período traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar "(
REsp 686.384/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ de 30.5.2005).

2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Minoração da indenização por dano moral para adequá-la aos parâmetros da jurisprudência do STJ e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.' (AgRg no AREsp 117.092/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013) (grifei)

“CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO.

I. Inexiste nulidade no acórdão que enfrenta, suficiente e fundamentadamente, a controvérsia, apenas com conclusão adversa à parte ré.

II.
O extravio de bagagem por longo período traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar.

III. Não se configurando valor abusivo no quantum fixado a título de ressarcimento, desnecessária a excepcional intervenção do STJ a respeito.

IV. Recurso especial não conhecido.' (REsp 686.384/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005, p. 393) (grifei)

No caso dos autos, as circunstâncias evidenciam um transtorno que ultrapassa os limites do mero dissabor. O autor, servidor público armado, ficou sem seus itens pessoais e profissionais por período expressivo, arcando ainda com a necessidade de viagem interestadual para reavê-los, o que configura abalo suficiente à sua esfera psíquica e pessoal.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como reparação pelo dano sofrido, sem acarretar enriquecimento sem causa ou onerosidade excessiva à parte ré.

Com isso, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025